Tribunal: TJDFT
Processo: 0003618-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Réu condenado por infringir o artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir automóvel com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, vindo a colidir contra a grade de uma casa.
2 - A materialidade e a autoria desse tipo de crime se reputam provadas quando há exame clínico positivo de alcoolemia, corroborado pelos depoimentos de testemunhas oculares.
3 - Exclui-se a fixação de prestação de serviços à comunidade como pena restritiva de direitos, em face do artigo 46 do Código Penal, que só o permite em pena superior a seis meses.
4 - Apelação parcialmente provida.